Tribunal: TJDFT
Processo: 0712329-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712329-15.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEREIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: SARIEDYN COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E REPARACAO LTDA, JURACI PESSOA DE CARVALHO, MAGDA DA CRUZ AGUIAR DE CARVALHO D E S P A C H O Em atenção ao Princípio da Não Surpresa, intime-se a embargante a se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto à omissão relativa à permanência do interesse jurídico em relação aos fiadores que não participaram dos autos da Ação Renovatória, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator